Tribunal: CARF
Processo: 10855.907973/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-18

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.907973/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.509 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2022
Recorrente
IMERYS FUSED MINERALS SALTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
REINTEGRA BENEFÍCIO FISCAL REQUISITOS.
Para usufruir do benefício fiscal é necessário que todas as informações
prestadas pelo contribuinte nos sistemas da Receita Federal estejam de acordo
com a documentação comprobatória da operação de exportação. Eventuais
inconsistências apontadas pela fiscalização deverão ser sanadas para fazer jus
ao ressarcimento pleiteado.
ÔNUS DA PROVA.
Compete ao interessado demonstrar a liquidez e a certeza do direito creditório
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e
Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.907973/2012-16
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.509 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.907973/2012-16

Trata-se o presente processo de PERDCOMP de no 35648.79412.101212.1.5.17-
5583,referente a créditos a compensar relativo ao REINTEGRA, no valor de R$ 11.088,32, (
onze mil, oitenta e oito reais e trinta e dois centavos), referente ao 1o trimestre de 2012.
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
O presente processo refere-se à manifestação de inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório (DD) que reconheceu parcialmente o crédito tributário pleiteado
pelo contribuinte acima identificado no PERDCOMP no 35648.79412.101212.1.5.17-
5583, e, por consequência, homologou parcialmente a compensação a ele
vinculada, em razão de a interessada não ter feito constar nos Registros de
Exportação a informação sobre o fabricante das mercadorias exportadas. (grifos
nossos)
O crédito pleiteado é originado do Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela Medida
Provisória no 540, de 02/8/2011, convertida na Lei n° 12.546/2011, regulamentado pelo
Decreto no 7.633/2011, referente ao 1o Trimestre de 2012.
Como resultado desta análise, do valor pleiteado inicialmente, de R$ 105.840,80, foi
deferido o crédito de R$ 94.752,48.
Cientificada da decisão, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
contra o não reconhecimento de parte do crédito, na qual reconhece que ocorreram
falhas nas informações no preenchimento do PERDCOMP com demonstrativo de
crédito e percebeu que não foram considerados os valores de frete e seguro como base
de cálculo para o crédito do Reintegra, por este motivo solicita a alteração do valor
pleiteado de R$105.840,80 para R$108.287,03.
Carreia aos autos cópias de notas fiscais, do pedido de ressarcimento e da declaração de
compensação, bem como planilhas “Demonstrativo do Cálculo dos Valores que
complementam a solicitação”, fl. 07, e “Somatório dos NCM das NFS do 1a Trimestre
de 2012– Crédito do Reintegra”, fl. 08.
Entende que os motivos que levaram a emissão do Despacho Decisório não
descaracterizam seu direito ao crédito de R$108.287,03, suportado pelos documentos
que anexa.
Por fim, requer o recebimento de sua manifestação de inconformidade.
A Quinta Turma da DRJ/FSN proferiu acórdão no 07-43.504, em 26 de fevereiro
de 2019 (fls. 383/389), o qual possui ementa dispensada em razão da Portaria RFB no 2.724, de
27 de setembro de 2017.
A recorrente tomou ciência da decisão em 28/03/19, e interpôs Recurso
Voluntário em 26/04/2019 (fls. 399/410), requerendo a homologação total dos créditos a
compensar, bem como sua posterior extinção.
É o relatório.

Voto
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.509 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.907973/2012-16

Conselheira Anna Dolores Barros der Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
A presente lide trata de pedido de ressarcimento de acordo com o Regime
Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras –
REINTEGRA, que foi instituído pela MP 540/2011 e convertida na Lei no12.546/2011, com
alterações promovidas pela Lei no 12.688/2012. Assim prescreve a Lei no 12.546/2011 em
relação ao REINTEGRA que estabelece a reintegração de valores às pessoas jurídicas
exportadoras referentes a tributos federais suportados a montante na cadeia produtiva:
Art.1 É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
mpresas portadoras Reintegra , com o ob etivo de reintegrar valores referentes a
custos tributários federais residuais e istentes nas suas cadeias de produção.
rt. No mbito do Reintegra, a pessoa ur dica produtora que efetue e portação
debensmanufaturadosno a spoderáapurarvalorparafinsderessarcirparcialou
integralmenteores duotributáriofederale istentenasuacadeiadeprodução.
1 valor será calculado mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo oder
ecutivo sobrea receita decorrente da e portação de bens produ idos pela pessoa
jurídica referida no caput.
§2oO Poder Executivo poderá fixar o percentual de que trata o § 1oentre zero e tr s
por cento , bem como poderá diferenciar o percentual aplicável por setor econ mico e
tipo de atividade exercida.
§3oParaosefeitosdesteartigo,considera-se bem manufaturado no País aquele –
classificado em código da Tabela de ncid ncia do mposto sobre rodutos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto no .00 , de 8 de de embro de
00 ,relacionadoematodo oder ecutivo e
–
cu ocustodosinsumosimportadosnãoultrapasseolimitepercentualdopreço de e portação,
conforme definido em relação discriminada por tipo de bem, constante do ato referido
no inciso I deste parágrafo.
pessoa ur dicautili aráovalorapuradopara – efetuar compensação com débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, observada a legislação espec fica aplicável matéria ou –
solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condiç es estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§5oPara os fins deste artigo, considera-se e portação a venda direta ao exterior ou à
empresa comercial exportadora com o fim específico de e portação para o exterior. (...)
Percebe-se do Despacho Decisório e sua fundamentação (fls.366-370) que a
fiscalização indeferiu o direito ao crédito em relação à inconsistência R- ‘fabricante não consta
do registro de exportação’ nas notas fiscais 14427, 14945, e 16222 , não homologando o
PERDCOMP no 35648.79412.101212.1.5.17-5583, por não haver valor disponível a ser
restituído.
Compulsando aos autos, especificamente às fls.33-229, nas quais constam fichas
de notas fiscais de exportação direta, fls.249-365, no qual consta a retificação do PERDCOMP,
além das fls. 133-229, não é possível constatar que a recorrente efetivamente apresentou dados
que identifiquem a correção da inconsistência R registrada no despacho decisório.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.509 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.907973/2012-16

Ademais, importante frisar que a retificação no PER em análise, somente poderia
ser feita antes da decisão da unidade que analisou o pleito de restituição em análise, conforme
previsto nos artigos 106 e 107 da IN RFB 1717/2017.
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do programa
PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante documento
retificador gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação apresentados em formulário, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador. (grifos nossos)
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida somente na
hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.

No presente autos, não obstante, o devido cumprimento a IN supracitada, já que o
PER retificado (fl.249-365) foi transmitido em 10/12/2012 e o despacho decisório emitido
apenas em 03/01/201, é necessário que fique comprovada a devida correção dos erros cometidos
quando da transmissão do PER original.
Em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação, que o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento jurídico o art.
373 do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito
Portanto, não há nos autos provas suficientes que suportem a e ist ncia do direito
creditório pleiteado devidamente comprovados pela recorrente.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.509 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.907973/2012-16

Fl. 454
DF CARF MF
Original